Tribunal: TJES
Processo: 0006844-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006844-94.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
HIGOR VITOR FERNANDES
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE VALORADAS – SANÇÃO DEFINITIVA MANTIDA - DETRAÇÃO - REGIME SEMIABERTO PRESERVADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se a pena-base quando fixada com base em fundamentação concreta, exasperada pelo concurso de pessoas, sem configurar
bis in idem
, além das circunstâncias judiciais e dos motivos, considerando-se, ainda, o poder discricionário do julgador na aplicação da pena.

Realizada a devida compensação entre a agravante de calamidade pública e a atenuante da confissão espontânea.

Preserva-se a sanção definitiva e

o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, em decorrência da detração aplicada, devendo a medida restritiva ser adequada pelo juiz da execução.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006844-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
HIGOR VITOR FERNANDES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Recorrente ao cumprimento das penas de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três)meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, o I, e Art. 329, na forma do Art. 69, todos do Código Penal, requerendo, em síntese, o redimensionamento da pena e a revogação da prisão.

De plano destaca-se que este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata”
. (TJES, Classe: Apelação, 047170075809, Relator: Fernando Zardini Antônio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, DJe: 05/02/2019), razão pela qual mantém-se a prisão preventiva do acusado.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a dosimetria da pena aplicada e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599, do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Ao analisar a sentença de primeiro grau, em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o douto Magistrado exasperou a pena-base com fulcro nos seguintes fundamentos:

[...] No que tange à
culpabilidade
, percebe-se que a conduta praticada pelo denunciado se mostrou com grau elevado de reprovação, tendo em vista que praticou o delito em análise em concurso de agentes, pois, “
existindo duas causas de aumento de pena, pode uma delas ser utilizada na primeira fase da dosimetria e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar em bis in idem
” (STJ, HC 199.776/MS);
[...]
os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório (mídia à fl. 47)
2
; as
circunstâncias
são desfavoráveis, eis que o acusado Higor relatou que a vítima era alvo fácil, em razão de sua idade e vulnerabilidade; [...]

Dito isso, observa-se que restou devidamente justificada a valoração das circunstâncias judiciais e corretamente exasperada a pena-base, sem configurar
bis in idem
, principalmente pela utilização de uma das causas de aumento para exasperar a pena-base, considerando-se, ainda, o poder discricionário do julgador na aplicação da pena.

Observa-se que o magistrado de primeiro grau utilizou fundamentação concreta, consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2.º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
Houve fundamentação concreta suficiente para justificar a exasperação da pena na fração acima de 1/6, tendo em vista a existência de 5 (cinco) registros como maus antecedentes e o delito ter sido cometido quando o paciente se encontrava em livramento condicional, o que reclama a imposição de uma reprimenda mais gravosa, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao princípio da individualização da pena. Precedentes. [...] Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)(destaque).

Assim, mantém-se a pena-base do crime de roubo em
5 (cinco)
anos
de reclusão.

Compensadas a atenuante de confissão espontânea e a agravante de calamidade pública, bem como inexistentes causas de diminuição de pena, mantém-se a sanção intermediária em

5 (cinco)
anos
de reclusão.

Utilizada a causa de aumento de pena do concurso de pessoas na primeira fase, preserva-se a utilização do emprego de arma de fogo na terceira fase, aumentando-se a pena em 2/3 (dois terços), restando a sanção definitiva em
8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantém-se a sanção pecuniária em
16 (dezesseis) dias-multa
.

Com relação ao delito de resistência, mantém-se a pena-base em
3
(
três
) meses de detenção
, uma vez que as circunstâncias do crime foram justificadas na troca de tiros com a polícia.

Nesse ponto, em que pese a negativa do acusado de que tenha efetuado disparo de arma de fogo, os policiais ouvidos em juízo (mídia à fl. 47) confirmaram que a troca de tiros se iniciou no momento do desembarque dos denunciados do veículo, tendo sido efetuados vários disparos e, inclusive acionado o rádio com pedido de apoio de outras viaturas em função dos disparos.

Rememora-se que a valoração da palavra dos policiais em consonância com o depoimento da vítima e demais provas dos autos é legítima para a jurisprudência hodierna:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONDENAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. RELATO POLICIAL CONSUBSTANCIADO EM MENSAGENS VIA WHATSAPP NÃO JUNTADAS AOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
1.
É cediço que esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). [...] (HC n. 723.664/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Compensadas a atenuante de confissão espontânea e a agravante de calamidade pública e inexistentes causas de diminuição e de aumento de pena, preserva-se a sanção definitiva em
3
(
três
) meses de detenção.

Nos
termos do A
rt. 69, do CP,
mantém-se a sanção definitiva
em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Preserva-se o regime
semiaberto
, na forma do artigo 33, § 1º, "b" do CP, em função da detração aplicada em primeiro grau.

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.